Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-67.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001525-67.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUCAS JOSE DE SOUZA - CPF: 021.975.461-63 (APELADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), AMILCAR FARID YAMIN - CNPJ: 08.406.918/0001-47 (APELANTE), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), LUIZA NASSER SANSONE RODRIGUES - CPF: 410.014.698-10 (ADVOGADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), LUCAS JOSE DE SOUZA - CPF: 021.975.461-63 (APELANTE), AMILCAR FARID YAMIN - CNPJ: 08.406.918/0001-47 (APELADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), LUIZA NASSER SANSONE RODRIGUES - CPF: 410.014.698-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001525-67.2015.8.11.0015.

APELANTES:
AMILCAR FARID YAMIN e LUCAS JOSÉ DE SOUZA.

APELADOS:

OS MESMOS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - CADASTRAMENTO INCORRETO DE EMPREGADO - PERDA DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –
QUANTUM
MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil se fundamenta na constatação de três requisitos essenciais: a) dolo ou culpa do agente, consubstanciada pela ação ou omissão voluntária, bem como negligência, imprudência ou imperícia; b) existência de dano; c) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

No caso dos autos, especialmente a perda do direito ao seguro-desemprego, têm o condão de abalar psicologicamente o autor, a ponto de justificar a percepção de indenização por danos morais.

A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, vedado o enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001525-67.2015.8.11.0015.

APELANTES:
AMILCAR FARID YAMIN e LUCAS JOSE DE SOUZA.

APELADOS:

OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
AMILCAR FARID YAMIN e LUCAS JOSÉ DE SOUZA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0001525-67.2015.8.11.0015
,
que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o apelado Amilcar Farid Yamin ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, determinando, ainda, a expedição de ofício ao INSS para que exclua/retifique o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) do apelante Lucas José de Souza
.

A primeira apelante AMILCAR FARID YAMIN, em suas razões de id. 208207423, sustenta, preliminarmente, a incompetência territorial, ao argumento de que a competência seria no local do domicílio da empresa, mesmo porque o suposto ato/fato indenizável teria ocorrido na internet.

No mérito, afirma que não há demonstração nos autos de que o equívoco ocorrido é de sua responsabilidade, tratando-se de erro administrativo que, inclusive, poderia ter sido corrigido na própria via administrativa com a simples apresentação da Carteira de Trabalho junto ao Ministério do Trabalho.

Aponta que as telas sistêmicas apresentadas não demonstram que a negativa do benefício do seguro-desemprego se deu em razão desse suposto vínculo, bem como não revelam que o apelado Lucas José teria referido direito.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Por sua vez, o apelante LUCAS JOSÉ DE SOUZA, em suas razões de id. 208207426, pretende a majoração do valor fixado a título de dano moral.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 209240186.

Foram apresentadas as contrarrazões nos ids. 208207431 e 208207432, ambas refutando os respectivos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Verifica-se dos autos que, inicialmente, a parte apelante AMILCAR arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de primeiro grau, ao argumento de que o juízo competente seria o de domicílio da pessoa jurídica.

A referida parte apelante fundamenta a sua pretensão no artigo 53, inciso IV, mas o inciso V define a competência: "
de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves".

No entanto, observa-se que a pretensão inicial gira em torno do suposto ato ilícito praticado pelo apelante AMILCAR, cuja reparação deverá observar os termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (ilícito civil).

Assim, a causa de pedir (ofensa aos direitos da personalidade) e o pedido (indenização por dano moral) atraem a aplicação do regramento contido no inciso V do art. 53 do CPC, em que é facultado ao autor optar pelo ajuizamento da ação no local dos fatos ou no domicílio próprio, tratando-se a questão de competência relativa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Versam os autos sobre Ação Indenizatória ajuizada pelo recorrente LUCAS JOSÉ DE SOUZA, almejando a condenação do apelado AMILCAR ao pagamento de indenização a título de danos morais, ao argumento de que houve registro indevido de vínculo trabalhista por parte do requerido/apelado, o que culminou com a impossibilidade do recebimento do seguro-desemprego.

Ambas as partes apresentaram recurso de apelação, sendo que o requerido/apelante AMILCAR, sustenta a ausência de demonstração de que fora o responsável pelo equívoco ocorrido junto ao Ministério do Trabalho.

Aponta, ainda, a ausência de ato ilícito indenizável e ausência de nexo causal.

Por sua vez, o autor/apelante LUCAS JOSÉ pretende apenas a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Como é sabido, a responsabilidade civil fundamenta-se na constatação de três requisitos essenciais: a) dolo ou culpa do agente, consubstanciada pela ação ou omissão voluntária, bem como negligência, imprudência ou imperícia; b) existência de dano; c) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado.

Nesse contexto, para a resolução da controvérsia, aplica-se a distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, segundo o qual, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (inciso I), e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (inciso II).

Quanto ao tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

"Ônus da prova. A palavra vem do latim, ônus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte."
(in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", Editora Revista dos Tribunais, 7ª edição, 2003, nos comentários ao artigo 333)

No caso em comento, é incontroverso que nunca existiu vínculo trabalhista entre as partes, sendo que restou comprovado de forma robusta que, ao ser demitido em 13/02/2014 da empresa Sistema Dorner de Comunicação, o autor/apelante não conseguiu receber o seguro desemprego em razão de estar registrado como empregado do requerido Amilcar Farid Yamim desde 12/01/2012.

Calha ponderar que o

“
o cadastro administrativo CNIS é abastecido com dados fornecidos pelas empresas e coletados por aquele cadastro através de contribuições previdenciárias recolhidas pelo empregador”
, segundo expressamente afirmado pelo próprio INSS (id. 208207403 e seguintes).

Com base nisso, observa-se que os fatos noticiados e comprovados nestes autos ultrapassaram os meros aborrecimentos cotidianos, motivo pelo qual são passíveis de reparação moral.

Configurado o dano moral, relativamente ao
quantum
indenizatório, como se sabe, não existe forma objetiva de aferir e quantificar o constrangimento e o abalo psíquico decorrente de infundada acusação da prática de ato juridicamente condenável. Todavia, doutrina e jurisprudência estão conjugando esforços para estabelecimento de parâmetros.

Em casos desta natureza, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

O montante indenizatório deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no ofensor, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Desse modo, o ressarcimento pelo dano moral, decorrente de ato ilícito, é uma forma de compensar o ofendido e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. A sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, a despeito do valor pleiteado na exordial, deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral em R$6.000,00 (seis mil reais), quantia esta que proporciona a reparação do dano e o efeito pedagógico ao ofensor, evitando-se a reiteração de condutas dessa natureza, sem que haja enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo da empresa AMILCAR, bem como pelo fato que este já foi sucumbente no primeiro grau, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 10% na sentença para o novo importe de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024